Tribunal: STF
Processo: Rcl 77221
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul formulou reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desrespeitou o que decidido nos autos do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Reputo inadmissível a reclamação.



    No que toca à invocação, como paradigma de confronto, do HC 185.913, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma decisão desprovida de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 58.687 AgR, ministro André Mendonça.



    Assim, considerando que o acórdão apontado como paradigma, proferido no HC 185.913, não possui efeito vinculante, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    Por fim, é firme a orientação do Supremo a desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. A decisão apontada como reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente